Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NÃO RESSARCIMENTO DOS VALORES. PROVAS INSUFICIENTES SOBRE O DOLO. ILÍCITO CIVIL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de apropriação indébita, não basta a mera retenção da coisa ou valores, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel ou valores de que tem a posse ou detenção. A ausência do animus “rem sibi habendi” exclui, subjetivamente, a apropriação indébita.
2. Não se extrai da prova, com a certeza necessária ao édito condenatório, que o recorrido teve intenção de se apropriar do valor recebido da vítima para fins de investimento, sendo possível a versão de que perdeu a quantia investida e teve dificuldade em realizar o pagamento do montante devido, tanto que fez propostas para o pagamento do valor.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, com a manutenção da absolvição.
4. Recurso desprovido.